Tribunal: CARF
Processo: 11128.004045/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004045/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.664 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS.
Tendo sido apresentado arcabouço probatório, consistindo em documentação
idônea e suficiente para provar o direito, há que ser reconhecido o direito
creditório, nos termos do artigo 165, I, do Código Tributário Nacional.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário pra reconhecer o direito creditório. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.656, de 23 de
fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 11128.003969/2009-69, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, , Marco Antonio
Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior. José Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

1.

Trata-se de pedido de restituição do Imposto de Importação, PIS Importação e
COFINS-Importação , alegados como pagos a maior na importação promovida através de DI, uma
vez que nesta operação o II correlato teria sido sem a redução de alíquota por estar na condição de
“Ex-Tarifário”,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004045/2009-80
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.664 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004045/2009-80

2.

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório emitido pela Alfandega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos (SP). Tal
Despacho deu-se em resposta ao Pedido de Restituição de tributos pagos pela empresa Samsung
Eletrônica da Amazônia Ltda.
No momento da importação a empresa declarou e recolheu os tributos em questão
com base nas seguintes alíquotas: Imposto de Importação (II) – 14%, PIS Importação – 1,65%,
COFINS Importação – 7,60%. Alíquotas estas previstas para produtos enquadrados na NCM
8479.89.99.
Não ocorreu conferencia física ou documental das mercadorias, uma vez que a
empresa goza do benefício do Despacho Aduaneiro Expresso (também conhecido como “linha
azul”).
Posteriormente, a empresa teria verificado tratar-se de equipamentos passiveis
de enquadramento em “Ex-Tarifário” existente, que gozava de redução de alíquota de Imposto de
Importação (II) de 14% para 2% (e consequente alteração da base de cálculo dos demais tributos
recolhidos). Segundo seu entendimento, as mercadorias importadas estariam de acordo com as
disposições relativas a “Ex-Tarifário” previsto na Resolução n° 02, de 2006, conforme descreve em
seu Pedido de Restituição.
O Pedido de Restituição da empresa foi indeferido através do Despacho Decisório.
Contra o teor do Despacho Decisório que indeferiu seu pleito de restituição a empresa apresentou a
Manifestação de Inconformidade, a qual ora se analisa, que insurge-se contra os seguintes pontos:

- o Despacho Decisório que denegou seu pedido seria nulo em função de ter
sido efetuado de forma coletiva (tratando conjuntamente de vários pedidos
de restituição da empresa) e de não possuir fundamentação, o que teria
prejudicado seu exercício de defesa.
- a falta de retificação da DI no Siscomex não poderia ser motivo de
indeferimento de seu pedido de restituição, uma vez que tratar-se-ia de
obrigação da Receita Federal do Brasil e não do importador. Desta forma a
empresa não poderia ser prejudicada pela inércia do órgão.
- a classificação fiscal dos equipamentos importados estaria correta e sua
descrição corresponderia ao texto do “Ex-Tarifário”.
- a falta de conferencia física dos equipamentos não poderia prejudicar
seu pedido de restituição, uma vez que a empresa é beneficiária da Linha
Azul. Caso a Receita Federal concluísse pela necessidade de vistoria dos
equipamentos, os mesmo estariam a disposição do Órgão a qualquer
momento, na sede da empresa.
- teria efetuado a comprovação de assunção dos encargos financeiros dos
tributos a serem restituídos, através de cópia de trechos do Livro Diário.
- Requer a nulidade do Despacho Decisório e o reconhecimento do direito
creditório.
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.664 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004045/2009-80

O contribuinte requereu a Retificação da Declaração de Importação em data muito
próxima à do Pedido de Restituição. O requerimento de retificação de DI deu-se a fim de
adequar a descrição da mercadoria, informando naquele momento que se tratavam de
equipamentos usados. Tal alteração permitiria que os equipamentos pudessem ser enquadrados na
descrição de “Ex- Tarifário” e possibilitaria a restituição dos valores que considerava
indevidamente recolhidos.
3.

A DRJ, assim ementou seu Acórdão, para julgar improcedente a manifestação e não
reconhecer o direito creditório. :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Exercício: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando o
interessado teve oportunidade de carrear aos autos documentos, informações,
esclarecimentos, no sentido de ilidir a situação contestada e demonstrou ter
pleno conhecimento das questões que estavam sendo discutidas.
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS À DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DI.
O cancelamento ou retificação de Declaração de Importação é condição
obrigatória para o reconhecimento de eventual direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
4.

Notificada de r. decisão, a manifestante apresentou recurso voluntário, alegando, em
síntese:
1- DA TEMPESTIVIDADE
2- DOS FATOS
- Ocorre que os equipamentos importados, como mais acima mencionado,
estavam na condição de “Ex Tarifário” na data do desembaraço, de acordo
com a Resolução CAMEX no 02, de 22/02/2006 e Portaria no 8 do DECEX
de 13/05/1991. E, por se tratar de bens na condição do “Ex Tarifário” 306,
gozavam da redução da alíquota do Imposto de Importação de 14% para 2%.
Entretanto, por um equívoco, não foi observada a condição de “Ex Tarifário”
pela Recorrente, culminando no recolhimento a maior de todos os tributos
incidentes na importação dos citados equipamentos. Para regularizar a
informação contida na D.I., a Recorrente anotou o ocorrido no Livro Registro
de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências. Em ato
contínuo, em 11/05/2009, apresentou pedido de retificação da DI na Receita
Federal do Brasil em Manaus, cujo pedido acabou por ser equivocadamente
negado.

3- DO DIREITO
-Alega a decisão recorrida que na “na data em que o despacho decisório
ocorreu, 31/08/2012 ( ... ), não foi possível à autoridade fiscal obter
informações a respeito de eventual decisão relativa ao deferimento ou não
do pedido de retificação das DI’s. Desta forma, consultou-se os sistemas
informatizados da RFB e constatou-se não ter ocorrido alteração/retificação
nas Declarações de Importação em análise”. E continua: “Em não tendo
havido a retificação das Declarações de Importação não é possível conceder
a isenção solicitada (... ) Uma vez indeferida a retificação da Declaração de
Importação não há como se considerar pertinente o pedido de restituição”.

Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.664 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004045/2009-80

O fato de na data do despacho decisório a autoridade fiscal não ter
conseguido obter informações sobre o processo de retificação do
contribuinte, ora Recorrente, (1) não significa sua inexistência, (2) não é
culpa do contribuinte/Recorrente e (3) demonstra incoerência e ineficiência
das autoridades fiscais. Em primeiro lugar, as provas constantes dos autos e a
própria decisão recorrida demonstram a existência dos pedidos de retificação.
Segundo, dispõe o art. 2o, da Lei 9.784/99, que a Administração Pública
obedecerá, entre outros, aos princípios da razoabilidade, moralidade e,
principalmente, eficiência.

Ora, sabedora a autoridade fiscal que havia pedido de retificação em
andamento (e se não sabia, demonstra violação do princípio de eficiência),
pelos princípios da razoabilidade e moralidade e, ainda, da própria eficiência
deveria ter aguardado o desfecho do processo de retificação para, só então,
decidir sobre o processo de restituição. É este o espírito do referido art. 2o da
Lei 9.784/99, expressamente violentado neste processo administrativo,
primeira razão para provimento deste recurso.

De outro lado, na realidade, nem sequer seria necessário o pedido de
retificação protocolado pelo contribuinte.

3.2 Da falta de conferência física do produto importado.

3.3 - Da ausência de documentação que comprovasse a assunção dos
encargos financeiros do PIS/COFINS na importação

4 – DO PEDIDO:
Pelas razões expostas no presente Recurso Voluntário, a Recorrente,
confiante no bom senso e no elevado saber de V.Exas., requer seja reformado
o r. Acórdão da DRJ, com o reconhecimento do direito à restituição do
Imposto
de
Importação,
PIS-importação
e
COFINS-importação
equivocadamente pagos a maior, nos termos do pedido inicial
É o relatório
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
5.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade e merece ser conhecido.
6.
A retificação de Declaração de Importação foi disciplinada pela Secretaria da
Receita Federal no artigo 45 da Instrução Normativa SRF no 680/2006 (texto normativo
vigente á época dos fatos, alterada diversas vezes, estando vigente atualmente a IN RFB
no 2.002/2020) :

“Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro,
qualquer que tenha sido o canal de conferência aduaneira ou o regime
tributário pleiteado, será realizada:
I- de ofício, na unidade da SRF onde foram apurada, em ato de procedimento
fiscal, a incorreção, ou
II –mediante solicitação do importador, formalizada em processo e
instruída com provas de suas alegações e, se for o caso, de pagamento dos
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.664 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004045/2009-80

tributos, direitos comerciais, acréscimos moratórios e multas, inclusive as
relativas a infrações administrativas ao controle das importações, devidos, e
do atendimento de eventuais controles específicos sobre a mercadoria, de
competência de outros órgãos ou agências da administração pública federal
(...)
§ 4o Do indeferimento do pleito de retificação caberá recurso, interposto
no prazo de trinta dias, dirigido ao chefe da unidade da SRF onde foi
proferida a decisão, nos termos dos artigos 56 e 65, da Lei n° 9.784, de 29 de
janeiro de 1.999.”

7.
Conforme consta dos autos, a recorrente teve seu pedido de retificação da D.I.
indeferido, e não apresentou recurso hierárquico, nos termos dos artigos 56 a 65 da Lei no
9.784/1999 (que rege o processo administrativo em geral), tornando, pois, a decisão
administrativa definitiva.

8.
Como bem salienta a Ilustre Julgadora Relatora da DRJ/CTA, no seu voto, ás
fls.767 :

No caso em tela, após pedido de informações efetuado por esta Delegacia de
Julgamento, esclareceu-se que a solicitação de retificação das Declarações de
Importação foi INDEFERIDA (Documento de fls.752/753). Tal documento
informa, ainda, que a empresa tomou ciência do resultado de seu pedido
através do Despacho Decisório exarado no Processo n° 10283.003580/2011-
82 (fls. 60/63). A cientificação ocorreu através do Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), emitido em 30/09/2014, cuja ciência por decurso de
prazo deu-se em 14/010/2014 (fl. 757). Conforme mencionado pela
autoridade fiscal, após o decurso do prazo legal, o interessado não apresentou
nenhuma manifestação contrária a seu teor (fl. 754).

9.
Tratando-se de pedido de restituição, o ônus da prova, em atestar que a sua
Declaração de Importação havia sido retificada, cumprindo o requisito essencial para o
reconhecimento do direito creditório, era claramente da recorrente.

10.
Ao contrário do que a recorrente alega, não é a autoridade que analisará o pedido de
restituição quem deve diligenciar para saber se houve ou não retificação de sua Declaração
de Importação é o requerente, no caso em tela a recorrente, a quem cabe o ônus da prova do
seu direito alegado.

11.
Ônus,é o encargo do sujeito para demonstração de determinadas alegações de fato.
Nota-se que não constitui um dever e, por isso, não se pode exigir o seu cumprimento.
Normalmente, o sujeito a quem se impõe o ônus tem interesse em observá-lo para evitar a
situação de desvantagem que pode advir da sua inobservância. O ônus da prova pode ser
atribuído pelo legislador, pelo juiz ou por convenção das partes. Segundo a distribuição
legislativa, compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de
prova das alegações de fato que fizer. A parte que alega deve buscar os meios necessários
para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção,
uma vez que é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento. O CPC, ao
distribuir o ônus da prova, levou em consideração três fatores: a) a posição da parte na
causa (se autor, se réu); b) a natureza dos fatos em que funda sua pretensão/exceção
(constitutivo, extintivo, impeditivo ou modificativo do direito deduzido); c) e o interesse
em provar o fato. Assim, ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e
ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito.

12.
Assim, o Novo Código de Processo Civil definiu, em seu artigo 373 :

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.664 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004045/2009-80

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.

13.
Cabe aqui destacar que a Instrução Normativa RFB no 900/2008, que disciplinava
a restituição de tributos federais, vigente á época dos fatos, assim determinava :

“Seção VII
Da Restituição Decorrente de Cancelamento ou de Retificação de Declaração
de Importação (DI)

Art. 28. Os valores recolhidos a título de tributo administrado pela RFB, por
ocasião do registro da DI, poderão ser restituídos ao importador, caso se
tornem indevidos em virtude de cancelamento ou retificação de DI.

Art. 29. A restituição dos valores a que se refere o art. 28 será requerida por
meio do formulário Pedido de Restituição de Direito Creditório Decorrente
de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação, constante
do Anexo II desta Instrução Normativa.

14.
Compulsando os autos, verifica-se que dele constam os documentos hábeis e
idôneos para que analise o direito pleiteado.

15.
Os documentos constantes de fls. 86/87 (Licença de Importação no 08/2408935-6),
fls. 88/89 (Licença de Importação no 08/2408936-4) e de fls. 90/91 (Licença de
Importação no 08/2408947-0), que amparam a Declaração de Importação no 08/1920043-
8, de fls. 34, todos dos autos digitais, atestam que a mercadoria importada era usada, o
que faz com que a Resolução CACEXno 02, de 22/02/2006 (fls.42) seja aplicada, ou seja,
o importador faz jus ao Ex-tarifário 023, que reduz a alíquota do Imposto de Importação,
de 14% para 2%.

16.
O pedido de restituição foi apresentada dentro do prazo prescricional determinado
pelo artigo 168, I do Código Tributário Nacional :

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
17.
O s documentos citados atestam o direito pleiteado á redução da exigência
tributária, caracterizando o recolhimento efetivado no registro da DI no 08/1920043-
8 como feitos a maior, os termos do artigo 165, I do mesmo Códex :
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo
162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que
o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência
de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.664 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004045/2009-80

18.
Deve ser reconhecido o direito creditório pleiteado e comprovado.

19.
Por todo o exposto, tendo sido apresentado arcabouço probatório, consistindo em
documentação idônea e suficiente para provar o direito, há que ser reconhecido o direito
creditório, nos termos do artigo 165, I, do Código Tributário Nacional.

20.
Portanto, dou provimento ao recurso voluntário e reconheço o direito creditório.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário pra reconhecer o direito creditório.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital